Tribunal: STF
Processo: HC 247268
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico interestadual de drogas. Dosimetria. Regime prisional. Writ sucedâneo de revisão criminal. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Dedicação a atividades criminosas. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Robson de Oliveira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 923.644/PR (evento 6).



    O Paciente foi condenado à pena definitiva de 7 anos, 5 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico interestadual de drogas (art. 33, caput, c/c 40, V e VI, da Lei nº 11.343/2006) (evento 3).



    No presente writ, a Defesa sustenta inidôneos os fundamentos para exasperar a pena-base. Alega a possibilidade de fixação da fração de redução em 1/6 pelo reconhecimento da atenuante da menoridade relativa. Argumenta falta de fundamentação idônea para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Ressalta que o paciente é primário, portador de bons antecedentes, não se dedica à atividade criminosa e não integra organização criminosa. Assevera a possibilidade de imposição de regime prisional menos gravoso. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena com a fixação do regime prisional mais brando.



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 6):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO WRIT COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. Tratando-se de condenação já transitada em julgado, mostra-se inviável o conhecimento do writ, manejado como substitutivo de revisão criminal, diante da incompetência do Superior Tribunal de Justiça para analisar habeas corpus tendente a reapreciar posicionamento exarado por Colegiado estadual. Precedentes. 



    2. No caso, o habeas corpus foi registrado nesta Corte Superior em 21/6/2024, após o trânsito em julgado da condenação (28/2/2024), sendo inviável o seu conhecimento. 



    3. Inexiste flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício pois a fundamentação apresentada para a definição da pena é idônea e compatível com a jurisprudência desta Corte Superior, diante da grande quantidade de droga apreendida e da contratação de um menor de idade para a realização do delito. 



    4. Agravo regimental improvido. ”



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça, em análise do writ, destacou a impossibilidade de utilização do habeas corpus como substituto de revisão criminal:



     “(...).



    Desse modo, tratando-se de condenação já transitada em julgado, tem-se por inviável o conhecimento do presente writ, diante da incompetência deste Superior Tribunal para analisar habeas corpus substitutivo de revisão criminal, tendente a reapreciar o posicionamento exarado por Colegiado estadual.  No mesmo entendimento: AgRg no HC n. 905.306/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024; AgRg no HC n. 908.528/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024; e AgRg no HC n. 886.100/MA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024. 



    No caso, o habeas corpus foi registrado nesta Corte Superior em 21/6/2024, após o trânsito em julgado da condenação (28/2/2024), sendo inviável o seu conhecimento.”



    Nesse contexto, o ato dito coator não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    No tocante à possibilidade de aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, rememoro que, via de regra, cabe às instâncias ordinárias decidir sobre a aplicação ou não do benefício penal em questão e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando apropriado o habeas corpus para a revisão da matéria, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 



    Nessa perspectiva, esta Suprema Corte tem assinalado, a propósito do tema em pauta, que “A não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de conjunto probatório apto a afastar ao menos um dos critérios – porquanto autônomos –, descritos no preceito legal: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa” (HC 131.795/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 17.5.2016). No mesmo sentido: HC 238.616/RJ, de minha relatoria; HC 238.326/ES, Rel. Min. Luiz Fux; HC 237.512/RO, Rel. Min. Edson Fachin; HC 238.233/SP, Rel. Min. Luiz Fux.



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça reputou devidamente fundamentado o afastamento do aludido redutor, à seguinte consideração:



     “No mais, não se constata ilegalidade flagrante, dependendo a pretensão recursal do reexame dos fatos e provas apreciados pela instância de origem, além de haver motivação suficiente e compatível com a jurisprudência, da qual vale transcrever o seguinte trecho (fls. 59-60): 



    Infere-se que, não obstante a motivação apresentada pelo magistrado a quo, restou demonstrado por outros elementos concretos que o réu, efetivamente, se dedica à prática de atividades ilícitas, de modo que merece acolhimento o pleito ministerial, devendo ser afastada a causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. Verifica-se que o apelante trazia consigo 17,500 kg de maconha, divididos em 27 tabletes, sendo que, tal aspecto, somado ao modus operandi empregado no crime praticado em coautoria com adolescente, que recebeu para auxiliar no transporte da droga para outro Estado da Federação, evidencia-se que não se trata de pequeno e eventual traficante, mas de acusado envolvido em maior profundidade com o crime. 



    [...] 



    Assim sendo, considerando que o apelado contratou um adolescente para transportar 17,5 kg de maconha para outro Estado, resta evidente que não se trata de mero traficante eventual, mas de agente que fazia do tráfico de entorpecentes o seu meio de vida, razão pela qual não faz jus à benesse prevista no art. 33 §4º da Lei 11.343/06, pois não preenche todos os requisitos.”



    Diante do cenário descrito pelas instâncias anteriores, não detecto ilegalidade a ser sanada na presente via. A Corte local afastou a minorante do tráfico privilegiado diante da convicção judicial de que o Paciente não preencheu os requisitos objetivos para a concessão da benesse pleiteada.



    Assim, considerado o não preenchimento de um dos requisitos objetivos - dedicação à atividade criminosa -, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 



    Paralelamente, para concluir em sentido diverso quanto à aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Este Supremo Tribunal Federal tem advertido que “A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita” (RHC 140.006-AgR/MS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.9.2017). Nessa linha, “A invocação pelas instâncias ordinárias de que o paciente se dedicava à atividade criminosa obsta, de fato, a aplicação da benesse do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo certo que afastar essa premissa demandaria o reexame dos fatos e das provas, o qual o habeas corpus não comporta” (HC 205.252 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.8.2022). 



    Quanto às teses remanescentes - dosimetria da pena-base, fração de redução e fixação do regime mais brando -, verifico que o acórdão impugnado não apreciou as questões postas nestes autos, de modo que não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Assim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente